Tribunal: TJDFT
Processo: 0745378-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0745378-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE BRAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Daniel Lucas Silva Santiago, em favor de Carlos Henrique Braga dos Santos, contra decisão da MMa. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes que, nos autos 0727781-78.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Consta dos autos que, em 03/07/2023, o paciente Carlos Henrique, juntamente com Alex da Silva Santos, Francildo Ozório Sousa e José Lazaro Bernardo Filho foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico nas imediações de estabelecimento hospitalar, de instituições de ensino e de entidade cultural, recreativa e esportiva. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente e dos demais autuados em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O Ministério Público ofereceu denúncia em 04/08/2023, imputando ao paciente e aos codenunciados Alex da Silva Santos, Francildo Ozório Sousa e José Lazaro Bernardo Filho a prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, em razão dos seguintes fatos: “No dia 03 de julho de 2023, entre 16h00 e 18h30, na localidade conhecida como Buraco do Rato, no Setor Comercial Sul, Quadra 05, Brasília/DF, os denunciados FRANCILDO e JOSÉ LÁZARO, agindo com prévio ajuste e unidade de desígnios entre si, sem autorização legal, venderam aos usuários de drogas Wallison de Araújo Santos, João Paulo Vieira dos Santos, Fabio do Nascimento Ramos e Christiano Barbosa Vieira, diversas porções da substância amarelada, em forma de pedra, popularmente conhecida como CRACK. Nas mesmas circunstâncias, eles guardavam e tinham em depósito, em um esconderijo, para fins de difusão ilícita, uma grande pedra de crack, destinada a fragmentação, com massa líquida de 22,58g, bem como duas porções da substância popularmente conhecida como MACONHA, com massa líquida de 63,47g, conforme laudo de exame químico definitivo (Id 167046240). Ainda nas mesmas circunstâncias tempo e lugar, na localidade conhecida como Buraco do Rato, no Setor Comercial Sul, Quadra 05, Brasília/DF, os denunciados ALEX e CARLOS HENRIQUE, agindo com prévio ajuste e unidade de desígnios entre si, sem autorização legal, venderam aos usuários de drogas Wallison de Araújo Santos e João Paulo Vieira dos Santos, bem como a um terceiro usuário não identificado, ao menos três porções de substância amarelada, em forma de pedra, popularmente conhecida como CRACK. Nas mesmas circunstâncias, eles guardavam e tinham em depósito, eu um esconderijo, para fins de difusão ilícita, uma grande pedra de crack, destinada a fragmentação, com massa líquida de 15,77g. Consta que no dia do fato agentes de polícia lotados na Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 1a DP monitoraram a área de um conhecido ponto de venda de drogas no Setor Comercial Sul, popularmente denominado como “Buraco do Rato”, com a finalidade de reprimir o comércio ilícito de entorpecentes naquela região. Após algum tempo, puderam constatar intensa atividade de quatro traficantes que agiam em duplas. A primeira dupla observada era constituída pelos acusados Francildo e José Lázaro. Nas imagens gravadas, FRANCILDO é a pessoa que aparece trajando calça jeans, camiseta escura e com meias nos pés, podendo ser visto próximo a um muro nas mídias de IDs 165011721, 165011722, 165011723. JOSÉ LAZARO aparece usando calça preta e camiseta cinza, com o número 82 estampado em cor branca, na parte da frente, podendo ser visto nas mídias juntadas nos IDs 165011722, 165011724 e 167057326. Durante o monitoramento, Francildo é visto vendendo crack ao usuário Wallison, que recebe o entorpecente de suas mãos e efetua o pagamento em dinheiro (Id 165011721). Posteriormente, seu comparsa José Lázaro vai a um esconderijo (uma caixa), pega algo e entrega nas mãos de Francildo, que se mantém escondido próximo a uma parede (Id 165011722 – 0,15s). Logo após, José Lázaro capta três usuários (João Paulo, Fábio e Cristiano) e os indica para que Francildo realize a venda de crack. Tais pessoas são vistas nas filmagens recebendo entorpecentes das mãos de Francildo (Id 165011723). Passados alguns instantes, José Lazaro pega crack das mãos de Francildo e entrega a um quarto usuário não identificado, o qual reclama da quantidade e recebe mais droga. Apesar de não ter sido possível abordá-lo, o usuário pode ser visto trajando camiseta branca, bermuda e casaco amarrado na cintura (Id 165011724). Os policiais civis conseguiram abordar os usuários João Paulo, Fabio e Cristiano. Cada um trazia consigo uma pedra de crack pequena. Todos confirmaram a compra dos entorpecentes no Buraco do Rato. No local onde Francildo e José lazaro escondiam objetos um cão farejador da PMDF localizou duas porções grandes de maconha (item 7 – ID 167046240) e uma grande pedra de crack (item 6 do laudo definitivo – ID 167046240). Além disso, Francildo tinha em sua posse a quantia de R$ 190,00 em espécie. A segunda dupla observada era constituída pelos acusados Alex e Carlos Henrique. Nas imagens gravadas, ALEX é a pessoa que aparece usando uma bermuda vermelha, camiseta azul e boné verde, sendo visto nas imagens gravadas em ID 167057327 e 167057330. CARLOS HENRIQUE aparece de bermuda azul escuro, casaco escuro (detalhe em azul celeste na manga direita) e chinelos, podendo ser visto nas gravações de IDs 167057326 e 167057330. Consta que eles se revezavam na venda de entorpecentes e tinham acesso ao mesmo esconderijo. Passados alguns instantes de filmagens, Alex pegou entorpecente no esconderijo e vendeu aos usuários Wallison e João Paulo (Id 167057327), os mesmos que foram flagrados comprando entorpecente das mãos de Francildo. Logo depois, Carlos Henrique acessa o mesmo esconderijo de Alex, pega algo e entrega nas mãos de um usuário desconhecido, encostado em um carro branco, que paga pela droga com uma nota de dinheiro (Id 167057326). No local onde Alex e Carlos Henrique escondiam objetos, um cão farejador da PMDF localizou uma grande pedra de crack (item 1 do laudo definitivo – ID 167046240). Os crimes foram cometidos nas imediações de estabelecimento hospitar (Hospital de Base de Brasília), de diversas instituições de ensino e de entidade cultural, recreativa e esportiva (SESC Brasília).” Em relação ao crime tipificado no artigo 35 da Lei n.o 11.343/2006, o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito em relação a todos os indiciados, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. A Defesa do paciente Carlos Henrique requereu a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por prisão domiciliar, tendo os pedidos sido indeferidos pela MMa. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes. No presente habeas corpus, a Defesa alega que o paciente é primário, possui trabalho lícito, residência fixa e ótimo comportamento carcerário, não tem passagens pela Vara da Infância e da Juventude e não possui histórico de envolvimento com ilícitos criminais e tráfico de drogas. Destaca que o paciente possui um filho de um ano e sua esposa está grávida, além de que o paciente se dedica aos trabalhos da igreja. Assinala, ainda, que a quantidade de droga apreendida é ínfima. Sustenta, ainda, que, em caso de eventual condenação, poderá ser aplicada a causa de diminuição de pena do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 e, ainda que assim não fosse, é possível que seja fixado o regime semiaberto, que é mais benéfico do que a prisão preventiva, que equivale ao regime fechado. Salienta que a gravidade abstrata do crime não autoriza a prisão preventiva, de modo que esta deve ser revogada, diante das circunstâncias pessoais favoráveis e da ausência de indícios de periculosidade ou ameaça à ordem pública e à instrução criminal. Ressalta que não foi especificada qual a razão que indica a probabilidade de reiteração criminosa. Assevera que o único antecedente da folha penal do paciente sequer foi julgado. Ademais, o impetrante argumenta que o paciente está em estado deplorável de saúde, pois foi informado por videoconferência que o paciente teve uma crise renal e não estava conseguindo realizar suas necessidades básicas, como urinar e defecar, além de que vomita sangue com frequência e tem dificuldade para se alimentar. Anota que o paciente está em cela com superlotação de presos. Assim, entende que a prisão preventiva deve ser substituída por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Caso assim não se entenda, requer seja determinada a realização de perícia médica oficial para confirmar a situação exposta. Esclarece, também, que foi ajuizado o pedido de providências n° 04102138020238070015 para requerer atendimento psicológico e assistente social para o paciente, “em virtude de seus grandes problemas de saúde e da dificuldade de se adaptar a esse regime de encarceramento”. Entende suficientes, outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão, preferencialmente o comparecimento periódico em juízo. Pede o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura, a fim de que responda ao processo em liberdade. No mérito, pede a confirmação da liminar. Alternativamente, pede a concessão da prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, com autorização de saída para tratamento médico. Subsidiariamente, pede a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, especialmente a monitoração eletrônica. É o relatório. A Portaria GPR b.o 2680, de 09 de outubro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 23 a 27 de outubro de 2023, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Passa-se à análise do pedido de liminar. A decretação da prisão preventiva é admitida no caso em exame com fundamento no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a pena máxima abstrata cominada ao delito imputado ao paciente – tráfico de drogas – é superior a quatro anos. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas investigações policiais, pelo depoimento de usuários, pela apreensão de droga e pelo oferecimento e recebimento da denúncia. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, pois fundamenta a necessidade da prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. Com efeito, segundo as investigações policiais, o paciente e o codenunciado Alex venderam aos usuários três porções de crack, bem como mantinham em um esconderijo uma pedra grande de 15,77 g de crack, no Setor Comercial Sul, tendo a ação sido monitorada pelos policiais. Ademais, consta a informação de que o paciente Carlos Henrique já foi condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado (ID 52666762 - Pág. 111). Assim, o contexto espelhado pelos autos constitui circunstância indicativa da periculosidade real do paciente, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública. Ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “A pena e o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.” (Acórdão 1656515, 07433011820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. De outro lado, no que se refere à alegação da Defesa de que o paciente está em estado de saúde deplorável, vale salientar que não se vislumbra, nesse juízo de cognição sumária, que o paciente faça jus à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. O Código de Processo Penal prevê, em seus artigos 318 e 318-A, as hipóteses em que é possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, verbis: “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” Na espécie, apesar das alegações da impetração, não foram juntados documentos que comprovem o estado de saúde atual do paciente, como bem salientado pela autoridade impetrada na decisão ora impugnada. Dessa forma, não demonstrado que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave, a situação não se enquadra no inciso II do artigo 318 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Asiel Henrique de Sousa. Intimem-se. Brasília-DF, 2023-10-23 09:15:07.229. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Plantonista